Tribunal: TCU
Processo: 012.379/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 532/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria às interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; e b) alterar o código do fundamento legal da aposentadoria de Silvana Mendes Braga (CPF XXX.847.106-XX) para constar 1-1-0714-3 (art. 3o da EC 47/2005), conforme dados funcionais constantes do Siape. 1. Processo TC- Processo 012.379/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Norma Suely (XXX.234.246-XX); Regina Castriotta de Mello (XXX.606.566-XX); Silvana Mendes Braga (XXX.847.106-XX); Sonia Maria Ferreira Machado Alves Portugal (XXX.370.506-XX). 1.2. Entidade: Gerência Executiva do INSS - Belo Horizonte/MG - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.